Tribunal: STF
Processo: HC 222858
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues de Sousa e Kenedy Makesley da Silva Bueno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781.269/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que os paciente foram condenados pela prática dos crimes de roubo e resistência às penas de a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, além de 2 meses de detenção (Rodrigo); e a 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa, além de 2 meses e 21 dias de detenção (Kenedy).



    O impetrante afirma, em síntese, que “não existiram atos de execução do crime de roubo, a viabilizar a desclassificação para o crime de furto qualificado”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto qualificado tentado.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. USO DE ARMA DE FOGO QUE É INCOMPATÍVEL COM UM FURTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    – A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação dos pacientes no referido delito, foi alicerçada no fato de que eles e os corréus, ao serem detidos após perseguição policial na qual houve disparos de arma de fogo contra a polícia estavam armados, o que seria incompatível com a prática de um simples furto; ademais, o Policial Civil Alex Amarilho do Nascimento Silva, responsável pela campana que culminou na prisão em flagrante dos pacientes, asseverou que somente foi ao local dos fatos, porque teve conhecimento de que haveria um roubo à residência perto da lagoa dos Patos, razão pela qual passou a monitor o local e conseguiu visualizar toda a dinâmica delitiva dos roubadores. 



    – Desse modo, ainda que não haja ocorrido diretamente a prática de violência real ou grave ameaça contra os moradores da residência, a violência era presumida, pois o uso de arma de fogo, sem sombra de dúvida, retira a capacidade de resistência dos ofendidos, sendo tal prática incompatível com um furto. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na condenação dos pacientes, pelo crime de roubo qualificado tentado.



    – Agravo regimental não provido”(Doc. 8)



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o TJSP entendeu haver elementos suficientes para a condenação pelo crime de roubo, ao assentar que:



    “Quanto ao roubo, as provas produzidas nos autos dão a certeza do envolvimento de todos os réus na prática delitiva, tendo eles próprios, aliás, confirmado isso, embora alegando que tivessem a intenção de praticar um furto, e não um roubo.



     No entanto, em que pesem as versões apresentadas pelos réus, bem como respeitado o entendimento do nobre Procurador de Justiça, o contexto probatório demonstra que eles visavam, de fato, ao delito previsto no artigo 157 do CP, eis que foram detidos na posse de armas de fogo e ainda usavam luvas. 



    Ora, armas de fogo não parecem compatíveis com o crime de furto, notadamente em residência habitada. Desse modo, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto.



    Por outro lado, incabível a tese de desistência voluntária ou o reconhecimento de atos que não teriam ultrapassado a mera cogitação. 



    No caso dos autos, os réus abriram o portão da garagem da residência da vítima e chegaram a tentar ali ingressar com o veículo que ocupavam, retrocedendo apenas porque teriam sido vistos pelo morador e não por iniciativa própria. 



    Além disso, e conforme relatou, em Juízo, o policial Alex, havia na praça duas pessoas observando a movimentação na residência que, ao depois, foi atacada. 



    Isso sem dizer que tal policial ali estava em face de informações anteriores dando conta de que, no local, haveria um crime de roubo”(Doc. 6).



    Nesse contexto, para se operar a desclassificação da conduta, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192429 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7-12-2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1054623 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe- 14-12-2017)”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente